Tribunal: TJSP
Processo: 1130778-76.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE. Sentença de improcedência de ação declaratória e de parcial procedência de ação de imissão na posse, conexas, imitindo os réus na posse do imóvel. Irresignação do autor. Compra e venda de apartamento em imóvel em condomínio. Compra e venda realizada por uma das herdeiras, em nome próprio e como procuradora de outros herdeiros. Outros herdeiros que estavam

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE. Sentença de improcedência de ação declaratória e de parcial procedência de ação de imissão na posse, conexas, imitindo os réus na posse do imóvel. Irresignação do autor. Compra e venda de apartamento em imóvel em condomínio. Compra e venda realizada por uma das herdeiras, em nome próprio e como procuradora de outros herdeiros. Outros herdeiros que estavam interditados quando da venda realizada. Negócio jurídico nulo (arts. 166, I e V, CC). Impossibilidade de convalidação com o tempo (art. 169, CC). Declaração de propriedade dos apelantes afastada. Pedido de devolução de pagamentos realizados pela compra que deve ser julgado improcedente. Ausência de provas do pagamento. Documento extemporâneo (arts. 435 e 493, CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.